Tribunal: TJPA
Processo: 0003382-39.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003382-39.2020.8.14.0097

APELANTE: MARINALDO LUCENA NEGRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 C/C LEI 11.340/06). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP). INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica, requerendo: (i) a absolvição por insuficiência de provas; e (ii) a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; ii) se é cabível a concessão do sursis penal (art. 77 do CP) nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima e da testemunha Maria Lucena, corroboradas pelas mídias juntadas aos autos, que confirmam a prática das vias de fato, sendo inviável a absolvição por fragilidade probatória.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da especial relevância da palavra da vítima em delitos de violência doméstica, quando em consonância com outros elementos dos autos, autorizando a condenação.

5. Quanto ao pedido de suspensão condicional da pena, o instituto é inaplicável aos delitos praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, em razão da incompatibilidade com a natureza e gravidade das condutas nela previstas, conforme Súmula 536 do STJ e precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1.

“A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, corroborada por testemunha ou outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação. É inaplicável a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) aos delitos praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, diante da incompatibilidade com os objetivos da lei e da jurisprudência consolidada (Súmula 536 do STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 77; LCP, art. 21; Lei 11.340/2006; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.598.781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 02/09/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0801258-80.2022.8.14.0032, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 14/08/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 23/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia
dezoito de setembro de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18

de setembro

de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Marinaldo Lucena Negrão
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA
, que o condenou à pena
de 19 (dezenove) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
,
pela prática da contravenção penal tipificada
no artigo 21 do Decreto Lei Nº 3.688/41 c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06 -
vias de fato com incidência da Lei Maria da Penha.

Consta da denúncia (ID 24657088) que, no dia 23 de agosto de 2020, por volta das 14h40min, na residência do denunciado, este teria praticado vias de fato contra sua companheira, ROSIMEIRE PEIXOTO DO NASCIMENTO, após ser solicitado a diminuir o som que ouvia em alto volume enquanto consumia bebida alcoólica. Segundo a vítima, o denunciado reagiu com agressões físicas, desferindo tapas e empurrões.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente e requereu sua condenação como incurso na contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, na forma do art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei 11.340/2006.

Em ID 24657088 – fl. 05, recebida a denúncia em 04/12/2020.

Em ID 24657170, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/02/2023;

Em Sentença, ID 24657176, a magistrada, julgando procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, condenou o réu Marinaldo Lucena Negrão como incurso na pena do art. 21 do decreto lei 3.688/41 c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.

Em razões recursais, ID 24657188, requereu a defesa a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a suspensão condicional do processo.

Em contrarrazões, ID 24657190, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 25617851, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A pretensão recursal cinge-se à absolvição do apelante, com fundamento na tese de insuficiência de provas para imputar-lhe a autoria dos fatos.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

A contravenção penal de vias de fato está tipificada no art. 21, do Decreto Lei 3.688/41 – Lei de Contravenções Penais (LCP), nos seguintes termos:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Esta
tem um caráter marcantemente subsidiário em relação ao crime de lesão corporal, porém, são infrações penais da mesma espécie, a primeira delas prevista no capítulo do Código Penal que prevê os crimes contra a pessoa; e, a segunda, elencada, na lei própria, entre as contravenções referentes à pessoa. A distinção reside no fato de que, enquanto a contravenção é infração de perigo, o crime do art. 129 reclama, além do perigo, o dano decorrente da lesão suportada pela vítima.

A autoria e a materialidade do crime restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, pois, como bem declarou o magistrado singular, o relato da vítima, associado ao da testemunha, se mostram suficientes à conclusão acerca da ocorrência das vias de fato, tendo o magistrado assim se manifestado,
in verbis
:

“... A vítima Rosimeire Peixoto do Nascimento, em suma, declarou que: “(...)
no dia do ocorrido o mesmo havia bebido muito
, o som estava muito alto e a mesma informou que vive em uma comunidade onde todos tem que se respeitar e pediu para o réu baixar o volume;
que com agressividade o réu lhe deu um tapa e dois empurrões
, a mesma informou que na hora do ocorrido falou para o acusado que não ia deixar passar porque se não ia voltar a se repetir (...)”
[destaquei]

Corroborando com as declarações da vítima, afirmou a testemunha Maria Lucena Negrão: “(...) que a vítima vive bem com o réu e no dia do ocorrido
o acusado estava alcoolizado
;
que houve uma discursão entre a vítima e o réu por causa de um som que estava alto, e o acusado deu um tapa no rosto da vítima
; que a vítima foi até a residência da depoente contar sobre o ocorrido (...)”
[destaquei]

Ante a ausência de testemunha de defesa, este juízo passou a interrogar o réu MARINALDO LUCENA NEGRAO que fez prevalecer seu direito constitucional ao silêncio.

Desse modo, considerando as declarações supra, entendo que não há dúvidas quanto a autoria do acusado no delito apurado.

Para tipificar a contravenção de vias de fato, basta que tenha havido agressão sem restarem evidências tais quais equimoses ou lesões corporais. Desta forma, ao dasferir tapa e empurrões, sem deixar lesões aparentes, a conduta do réu se amoldou ao tipo penal, restando imperiosa a sua condenação quanto a este fato.

Vale lembrar que, nos casos de violência doméstica havendo coerência com as demais provas constantes nos autos a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas.

Por fim, contato que não há descriminantes (excludentes da ilicitude/antijuridicidade), exculpantes (excludentes da culpabilidade - o réu é imputável, agiu podendo conhecer a ilicitude de sua conduta e podendo agir de modo diverso), ou causas de isenção de pena, razão pela qual sua condenação é de rigor.

3 – DISPOSITIVO

Isto posto, julgo procedente o pedido contido na denúncia para condenar o acusado MARINALDO LUCENA NEGRAO nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei 3.668/41, c/c Lei 11.340/06...”

Assim, não há como acolher o pedido de absolvição por alegada fragilidade das provas produzidas em juízo, devendo ser mantida a condenação. Isso porque a materialidade e a autoria do delito imputado ao recorrente restaram devidamente comprovadas no curso da instrução processual, em consonância com as balizas jurídicas e históricas que norteiam a atuação estatal na prevenção e repressão da violência doméstica e familiar. Ademais, os depoimentos prestados em juízo pela vítima e pela testemunha Maria Lucena mostram-se suficientes para demonstrar a prática da conduta tipificada na norma penal.

Conforme se observa das mídias colacionadas aos autos (IDs 24657114/24657169) – e cuja reprodução peço vênia para não realizar –, os depoimentos prestados mostraram-se claros e objetivos, corroborando os termos da denúncia e caracterizando a prática da contravenção penal que ensejou a condenação do apelante.

Impende ressaltar que, em se tratando-se de contravenção praticada no âmbito das relações domésticas, contra vítima mulher, no contexto de uma relação de gênero, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI N . 3.688/41 COMBINADO COM A LEI N. 11.340/06 . VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. OMISSÃO RELEVANTE NÃO CONSTATADA . VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde o julgamento do recurso de apelação, a análise pelo Tribunal de Justiça denota que não houve omissão relevante sobre a tese defensiva de supostas contradições entre os depoimentos da vítima prestados na fase policial e na fase judicial .1.1. O Tribunal a quo concluiu que nas duas oportunidades a vítima relatou de forma coerente a agressão e a dinâmica dos acontecimentos, razão pela qual os embargos de declaração foram rejeitados em face da pretensão de solução diversa pela defesa, em atenção ao art. 619 do CPP .
2. No tocante à pretensão absolutória, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da especial relevância do depoimento da vítima em delitos cometidos em clandestinidade. Destarte, possível é a condenação quando o julgador, com atenção ao caderno de provas, forma convicção pela veracidade da palavra da vítima em detrimento da negativa do autor.
2 .1. No caso, as instâncias ordinárias constataram que a materialidade e a autoria da contravenção penal ficaram amplamente demonstradas pelo registro de atendimento integrado e declarações da vítima. Conclusão diversa a respeito da suficiência dos elementos colhidos para fins condenatórios que esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2598781 GO 2024/0102998-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) (
GRIFEI
).

Não é outro o entendimento desta
Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:

Ementa. Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica . Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I . Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP)à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 . II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III . Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação . IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento:
1 . "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação."
2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art . 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

Diante desse contexto, conclui-se que o conjunto probatório é firme e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo espaço para a absolvição pretendida pela defesa. Mantém-se, portanto, a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21 da LCP, em consonância com a Lei nº 11.340/06 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

A defesa requer a concessão da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.

Todavia, o pleito não merece acolhida. O instituto do sursis não se aplica aos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, haja vista a incompatibilidade dos benefícios despenalizadores com a sistemática da Lei nº 11.340/06, que exige resposta penal mais severa e adequada à proteção da vítima e à prevenção de novas condutas delitivas.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre o tema, consolidada na Súmula nº 536, segundo a qual “a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”. Embora a súmula se refira expressamente à suspensão condicional do processo, a ratio nela consagrada também afasta a aplicação do sursis penal em tais hipóteses, em razão da mesma incompatibilidade material e teleológica.

Este Tribunal de Justiça igualmente já se manifestou nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...) A suspensão condicional da pena é inaplicável aos crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, conforme jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 536/STJ. (...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801258-80.2022.8.14.0032, Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 14/08/2025)

Dessa forma, resta inviável a concessão do
sursis
.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
18
de setembro

de 2025
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 19/09/2025